Tribunal: TJDFT
Processo: 0702354-71.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL E PERMANENTE. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. TERMO INICIAL. TEMA REPETITIVO No 862, SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A presente hipótese consiste em analisar a fixação do termo inicial do auxílio-acidente em virtude de redução parcial e permanente da capacidade laboral do postulante.

2. O art. 86, caput, da Lei no 8.213/1991, determina que o auxílio-acidente será concedido nos casos em que o segurado vier a sofrer redução em sua capacidade laboral em razão de acidente relacionado à atividade habitualmente desenvolvida.

3. No caso aplica-se a tese fixada por meio do tema no 862 elaborado pela Primeira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao dispor que “o termo inicial do auxílio-acidente deve recair no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença que lhe deu origem, conforme determina o art. 86, § 2o, da Lei 8.213/91, observando-se a prescrição quinquenal da Súmula 85/STJ”.

4. Apelação conhecida e desprovida.